Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-82.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-82.2024.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUIOMAR MONTEIRO MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, pressupõe a prévia e fundamentada apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

2. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos.

2. Verificando-se que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça na petição inicial e apresentou documentos com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência, em atendimento a despacho judicial, mostra-se prematura a extinção do processo sem decisão expressa acerca do referido pedido.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000694-82.2024.8.05.0224, em que figura como apelante
Guiomar Monteiro Moura Ribeiro e,
como apelado,
o Município de Santa Rita de Cássia.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do E
grégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.